Tribunal: TJDFT
Processo: 0002297-94.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0002297-94.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VILMAR DIONISIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, VIVIANE NOGUEIRA DE OLIVEIRA, XANDECO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME APELADO: BB D E C I S Ã O Peticionam os apelantes em ID 21159531, requerendo a restituição do prazo recursal, considerando o equívoco da Secretaria ao certificar antecipadamente o trânsito em julgado do acórdão que negou provimento à apelação. O pedido deve ser deferido em parte. No caso, o acórdão foi disponibilizado no DJe em 10/10/2020 (ID 20490772), considerando-se publicado em 13/10/2020. Em 19/10/2020, ou seja, no curso do prazo recursal, foi certificado indevidamente o trânsito em julgado do acórdão (ID 20679342), tendo sido remetidos os autos à instância de origem. Corrigido o erro em 20/10/2020 (ID 20725468), os autos retornaram à 2a instância. Assim, conclui-se que os apelantes fazem jus à devolução do restante do prazo recursal a que tinham direito na data da certidão equivocada de ID 20679342. Ante o exposto, restituo aos apelantes apenas o prazo recursal remanescente que tinham em 19/10/2020, data da certidão de ID 20679342. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora